Tribunal: STF
Processo: ARE 1497400
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal Cível e Criminal de Itapecerica da Serra, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (Doc. 24, fl. 2):



    “Recurso Inominado – Extinção do feito sem resolução do mérito – Pretensão de suscitação de conflito de competência – Art. 51, inc. IV, da Lei nº 9.099/95, que prevê expressamente que deverá haver a extinção do feito no caso de impedimento previsto no art. 8º, sendo a impossibilidade de figurar como parte uma delas – Sentença mantida por seus próprios fundamentos - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).



    No RE (Doc. 29), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 93, IX; e 105, III, “a”, da CF/1988.



    Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação do acórdão recorrido, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois “não se pode considerar como motivada uma decisão que se limita a reiterar ou concordar com os fundamentos anteriores” (Doc. 29, fl. 5).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) ausente o prequestionamento da matéria; (b) incide, no caso, a da Súmula 283/STF; (c) ausente a violação direta à Constituição Federal; e (d) inexistente a repercussão geral da questão (Doc. 31).



    No Agravo (Doc. 33), a parte recorrente sustentou que o RE preenche todos os requisitos de admissibilidade e refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que “o art. 51, inc. IV, da Lei 9.099/95, prevê expressamente que deverá haver extinção do feito no caso de impedimento previsto no art. 8º, sendo a impossibilidade de figurar como parte uma delas. Logo, não prospera a insurgência recursal” (Doc. 24, fl. 2).



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do ARE 835.833-RG (Tema 800, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 26/3/2015), fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente